Tribunal: TJDFT
Processo: 0754145-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754145-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE ALMEIDA GIACOMETTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por LUCIANA DE ALMEIDA GIACOMETTI em face do BANCO DO BRASIL S/A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0714723-81.2018.8.07.0001, rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID 253850032 na origem): Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A terceira executada, ao ID 250054675, pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento no art. 921, §§1o a 5o, do CPC. Sustenta que a execução, iniciada em 2018, busca satisfazer crédito oriundo de cédula de crédito bancário avalizada por ela em 2016, quando era companheira do sócio da empresa Linear Móveis Ltda., devedora principal posteriormente falida e com obrigações extintas. Desde o início, as tentativas de bloqueio e penhora de bens foram inócuas ou irrisórias, totalizando apenas R$ 347,47 em sete anos, montante desprezível frente à dívida superior a R$ 900.000,00. O histórico do processo revela múltiplas consultas frustradas aos sistemas BacenJud, Renajud e Sisbajud entre 2019 e 2025, com reiteradas suspensões e arquivamentos do feito por ausência de bens penhoráveis. Argumenta que a primeira tentativa infrutífera de constrição ocorreu em 31/10/2019, o que constitui o termo inicial da prescrição intercorrente conforme o §4o do art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021. Defende que, sendo a cédula de crédito bancário título sujeito à prescrição trienal (art. 44 da Lei no 10.931/2004 e art. 70 da LUG), o prazo já se consumou, uma vez transcorridos mais de cinco anos desde a frustração inicial. Alega que as tentativas posteriores não interrompem o prazo, pois resultaram em valores ínfimos e incapazes de satisfazer o crédito, caracterizando execução inócua e violação aos princípios da eficiência e celeridade processual. Requer, ao final: “a) o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o do CPC, com a consequente extinção da presente execução com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II do CPC;” (ID 250054675, p. 6). Intimado, o exequente apresentou manifestação ao ID 250827406, rejeitando o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente sob o argumento de que a constrição de valores, ainda, que parcial, possuem o condão de interromper o prazo o prescricional. Eis o relato. D E C I D O. Cinge-se a controvérsia em analisar se ocorreu a prescrição intercorrente nos autos. A executada sustenta que a execução se encontra paralisada desde 2019, com reiteradas tentativas infrutíferas de localização de bens e valores, sem perspectiva de satisfação do crédito. Afirma que a primeira constrição ineficaz ocorreu em 31/10/2019, e que, transcorrido o prazo de três anos aplicável às cédulas de crédito bancário, deve ser reconhecida a extinção do feito com resolução de mérito. Nesse contexto, o art. 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente que “a efetiva localização de bens ou de numerário penhorável interrompe o prazo de prescrição intercorrente”. Dessa forma, qualquer constrição patrimonial útil ao processo executivo, ainda que de valor reduzido, tem o condão de afastar a consumação do prazo prescricional, reiniciando a contagem a partir de sua ocorrência. No caso dos autos, verifico que, após a primeira tentativa frustrada de bloqueio em 2019, foram realizadas diversas diligências por meio do sistema SISBAJUD, resultando, ainda que de forma parcial e com valores ínfimos, em bloqueio de numerários nas contas dos executados, conforme registrado nos autos (IDs 98144226, 203689573 e 203689574). Assim, tais atos configuram efetiva constrição de bens, na forma da lei, motivo pelo qual interrompem o curso da prescrição intercorrente. Ressalto, ainda, que o dispositivo legal não faz distinção quanto à relevância econômica do valor bloqueado, bastando que o ato demonstre a persistência da atividade executiva e a possibilidade de satisfação, ainda que mínima, do crédito. Com isso, a interpretação restritiva, como pretende a executada, implicaria indevida ampliação do alcance da prescrição, contrariando a literalidade do art. 921, § 4o-A, do CPC, segundo a qual a localização de qualquer quantia penhorável impede o reconhecimento da prescrição intercorrente enquanto o processo permanece em movimentação útil. Dessarte, considerando que houve bloqueios reiterados, ainda que de pequena monta, e que a execução não permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional trienal sem movimentação eficaz, não há falar em prescrição intercorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 250054675. Em ato contínuo, INTIMO o exequente para indicar meios de prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias. Destaca-se a oposição de embargos de declaração (ID 254383418), não acolhidos na origem. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução movida pelo Banco do Brasil S/A, cujo valor ultrapassa um milhão de reais e decorre de Cédula de Crédito Bancário; 2) não obteve qualquer benefício do empréstimo, tendo apenas figurado como garantidora em favor da empresa de seu então namorado; 3) o negócio fracassou, a devedora principal faliu e o relacionamento terminou, restando à Agravante uma execução que se arrasta há sete anos, sem perspectiva real de satisfação, pois ela não possui patrimônio relevante; 4) os marcos processuais demonstram que, desde a primeira tentativa infrutífera de localizar bens da agravante em 31/10/2019, as diligências subsequentes foram negativas ou resultaram em bloqueios irrisórios: R$341,44 em 2021 e R$6,03 em 2024, valores que representam frações insignificantes do débito (0,031959% e 0,000564%); 5) a execução, portanto, permanece frustrada quanto à Agravante, justificando a incidência da prescrição intercorrente; 6) trata-se de caso de prescrição intercorrente subjetiva ou parcial, aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo é de três anos, conforme art. 921 do CPC; 7) no litisconsórcio passivo simples se admite a aferição da utilidade dos atos executivos por patrimônio atingido, permitindo reconhecer a prescrição apenas em relação ao executado insolvente; 8) o termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera, ocorrida em 2019, sem que atos posteriores tenham alterado a frustração executiva; 9) bloqueios ínfimos não configuram ato executivo útil, pois não influem materialmente na satisfação do crédito; 10) as diligências frustradas não interrompem a prescrição, conforme §4o-A do art. 921; 11) os atos tardios não reativam prescrição já consumada; 12) a execução prolongada sem resultado viola a duração razoável do processo e gera antieconomicidade. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensas novas constrições em face da Agravante. Alega que a probabilidade do direito se evidencia na consistência das teses recursais, notadamente quanto à prescrição intercorrente sob enfoque subjetivo e à exigência legal de ato executivo efetivamente útil para interromper seu curso. Sustenta que o risco de dano decorre da continuidade de constrições automáticas via SISBAJUD, que apenas prolongam uma execução sem perspectiva real de satisfação contra a agravante. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 79262149). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico na presente hipótese a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, muito embora a Agravante espose a tese de prescrição intercorrente subjetiva, tem-se que a execução, dentro da sistemática do Código de Processo Civil, é una e indivisível, não se cogitando, em regra, o fracionamento do prazo prescricional. Nesse cenário, salienta-se, ainda, que o caso em tela não se subsume às hipóteses do art. 921 do CPC, mormente em relação ao argumento de prescrição parcial em litisconsórcio passivo simples. Além disso, não procede, em tese, o argumento de frustração da execução, uma vez que o feito tem seguido regularmente, sendo impulsionado pelo credor, com sucessivas diligências via SISBAJUD e RENAJUD, o que reafirma a normalidade da execução. A circunstância de não haver, até o momento, satisfação integral do crédito não descaracteriza a efetividade do processo, pois a lei não condiciona a continuidade da execução à obtenção imediata de resultado econômico. No que diz respeito à alegada inutilidade dos bloqueios de pequeno valor, cumpre destacar que o art. 921, §4o-A, CPC exige ato executivo útil, e a constrição de valores, não especificando ou restringindo valores. Assim, ainda que se tenha alcançado valores reduzidos, a medida é juridicamente apta a demonstrar a persistência da pretensão executiva e a possibilidade de satisfação futura. Assim, o argumento de irrisoriedade de valor não constitui fundamento para extinção da execução, sob pena de esvaziar a função coercitiva do processo executivo. Por fim, as pesquisas e constrições são medidas juridicamente legítimas, de modo que a Agravante não conseguiu demonstrar risco concreto e imediato, trazendo apenas alegações genéricas de perigo de dano, diante de um instrumento processualmente válido de constrição. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 10 de dezembro de 2025 16:34:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador